Tribunal: TJSP
Processo: 1013515-12.2019.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.